Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Foram expedidas requisições de precatório em favor das servidoras anuentes MARIA MADALENA ALVES RIBEIRO, MARIA MARCIANO DA SILVA e MARIA MADALENA ALVES MARTINS MELLO (ID: 12043456), MARIA MADALENA BALBINO DE SOUZA RODRIGUES, MARIA NEUSA RIBEIRO FERREIRA, MARIA NAZARÉ DE ASSIS FILGUEIRAS e MARIA MARLENE TEIXEIRA PINTO (ID: 12043527, retificado no ID: 62631922 em relação às três últimas), e MARIA NEUZA DIAS DE FRANÇA BATISTA (ID: 33820315). Na petição de ID: 63794391, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos das servidoras não anuentes MARIA MARCIA DA SILVA UCHOA e MARIA NILVA FIRMINA DE SOUZA. Os cálculos foram apresentados no ID: 71652639. No ID: 72526031, o SINDIRETA informou que não se opõe aos cálculos e requereu a expedição das ordens de pagamentos em favor das substituídas não optantes, bem assim o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para o cálculo dos honorários sucumbenciais. O Distrito Federal manteve-se inerte (ID: 73070617). Passo a decidir. I – Da extinção parcial da execução Observo que a execução foi extinta em relação às servidoras MARIA MADALENA ALVES RIBEIRO (ID: 12043511) e MARIA NEUZA DIAS DE FRANCA (BATISTA) (ID: 44474547 - Pág. 1). Embora constem dos autos alvarás de levantamento em favor das substituídas MARIA MARCIANO DA SILVA (ID: 12043482 - Pág. 1), MARIA MADALENA ALVES MARTINS (ID: 12043482 - Pág. 2) e MARIA MADALENA BALBINO SOUZA RODRIGUES (ID: 54646681 - Pág. 1), o feito não foi extinto em relação a elas. Diante da comprovação do pagamento, declaro extinta a execução em relação às credoras MARIA MARCIANO DA SILVA, MARIA MADALENA ALVES MARTINS e MARIA MADALENA BALBINO SOUZA RODRIGUES, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – Da expedição das requisições requeridas na petição de ID: 72526031 Considerando a ausência de impugnação em relação aos cálculos acostados no ID: 71652639, homologo-os. Observo que, na decisão de ID: 12043429, foi deferido o destaque dos honorários advocatícios contratuais em 20% (vinte por cento). O processo foi saneado em relação às substituídas não anuentes, conforme decisão de ID: 12043484. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos à execução EME 2008.00.2.002286-6 (0002286-04.2008.8.07.0000) transitaram em julgado em 08/10/2014, sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Pois bem. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência das Leis Distritais n. 3.624/2005 e 6.618/2020. Dessa forma, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, em virtude da incidência do disposto no art. 87, inc. I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), em observância ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Desse modo, preclusa a presente decisão, expeçam-se ordens de pagamento nos termos da petição de ID: 72526031: - Precatório em favor de MARIA NILVA FIRMINA DE SOUZA, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, e - RPV em favor da servidora MARIA MARCIA DA SILVA UCHOA, com o destaque da verba contratual em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ressalte-se que valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. III – Do cálculo referente aos honorários da execução Nos termos do acordo firmado entre as partes (ID: 12043408), “O Distrito Federal pagará os honorários advocatícios fixados nas execuções conforme estipulado em cada processo, após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários”. Na espécie, a fase executória foi finalizada em relação a todas as servidoras exequentes, de modo que é oportuno o pedido formulado na petição de ID: 72526031. Os honorários da execução foram fixados na decisão de ID: 12043307. Isso posto, após a expedição determinada no item II, encaminhe-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos à presente execução, os quais devem incidir, inclusive, sobre as servidoras anuentes. Na atualização dos cálculos das anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 26 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR